Tribunal: TJDFT
Processo: 0733614-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0733614-17.2022.8.07.0000 Agravante KATIA MACEDO REGO Agravado CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília que, em autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de determinação ao Condomínio para que apresentasse demonstrativo de baixa das despesas condominiais vencidas entre 10/03/2013 e 10/02/2018 e entre 10/03/2018 até a presente data. A Agravante afirma que quitou o débito mediante realização de depósito judicial, tendo sido reconhecido pelo Juízo o adimplemento da obrigação com a extinção do processo mediante Sentença que transitou em julgado na data de 22/04/2022. Informa que requereu ao Agravado, entre 17 e 19 do mês de maio do ano em curso, demonstrativo de baixa dos débitos objeto dos autos e que como não logrou êxito junto ao Condomínio, peticionou ao MM. Juiz que “determinasse ao agravado que apresentasse nos autos o demonstrativo de baixa das despesas condominiais vencidas entre 10/03/2013 e 10/02/2018 e entre 10/03/2018 até a presente data, considerando os pedidos iniciais do condomínio, a abrangência da condenação imposta, inclusive como decorrência do art. 323 do CPC e a satisfação da obrigação reconhecida judicialmente, conforme petição de Id 134990370”, o que foi indeferido pelo Juízo de origem. Sustenta que “embora não se duvide da força das sentenças de Id’s 103384446 e 118518640, nas quais se evidencia a quitação almejada pela ora agravante, há por parte do condomínio agravado uma obstinada recalcitrância em se reconhecer administrativamente o adimplemento das despesas condominiais, conforme se verifica a partir do diálogo travado entre a síndica do condomínio, Sra. Geralda, e a ora agravante”. Colaciona aos autos prints de conversas por Whatsapp. Requer a concessão de tutela de urgência para que não seja impedida de participar de assembleias condominiais sob a justificativa de inadimplência referente ao período objeto do processo de origem. No mérito, pede o provimento do agravo para que seja determinado ao Condomínio Agravado que apresente quitação formal e administrativa do débito da Agravante sob a forma de demonstrativo de baixa. Preparo regular ID 39997724. No ID 39997817 e ss., consta reprodução do agravo, guia de custas e comprovante de pagamento. Sobreveio petição da Agravante na qual informa que ”por equívoco no momento do cadastramento do recurso, os documentos de Id’s 39997816, 39997817, 39997818 e 39997819 foram anexados de forma duplicada, razão pela qual requer o seu desentranhamento a fim de evitar confusão na análise processual”. É o relatório. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: Nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de transferência do valor de R$ 16.998,04 e acréscimos proporcionais, depositado judicialmente (IDs113691570 e 113691569) para a conta bancária/chave pix informada no ID134703489 (Banco de Brasília - BRB, Agência: 061, C/C: 061.017.483-5), ao invés do alvará de levantamento ID134037733. Encaminhe-se a ordem de transferência à instituição financeira por meio de ofício. Quanto ao pedido ID134990370 da ré, indefiro, visto que a sentença ID103384446 foi cristalina em seu dispositivo: "[...] condenar o réu ao pagamento das taxas condominiais, manutenção e fundo de reserva vencidas e relacionadas na planilha de ID. 28407050, no valor principal de R$ 13.005,75 (treze mil e cinco reais e setenta e cinco centavos) [...] incluo na condenação as parcelas que tenham a mesma natureza dos débitos ora objeto de cobrança e que vencerem no curso do processo. [...]", nota-se que a planilha informada refere-se aos meses de 02/2018 a 12/2018 e 01/2019, enquanto que o pedido da interessada abrange período anterior a este, não obstante, as sentenças ID103384446 e ID118518640 já demonstram que houve a quitação dos débitos objeto destes autos. Publique-se. Intimem-se. A um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar. Com efeito, na planilha apresentada em Emenda à Inicial pelo Condomínio consta o valor total devido no importe de R$ 9.263,27 referente ao período de 10/03/2013 a 10/02/2018 (ID 15544879 – autos originários). Na planilha constante no ID 28407050 (autos originários), o Condomínio atendeu à determinação judicial de atualização do débito e apresentou a importância total de R$ 13.005,75 devida pela Agravante no período de 10/02/2018 a 10/01/2019, tendo sido o pedido julgado procedente para “condenar o réu ao pagamento das taxas condominiais, manutenção e fundo de reserva vencidas e relacionadas na planilha de ID. 28407050, no valor principal de R$ 13.005,75 (treze mil e cinco reais e setenta e cinco centavos)”. Cumpre destacar que na planilha supracitada, consta no mês de fevereiro de 2018 a importância total e atualizada do período referente à 10/03/2013 a 10/02/2018 no valor de R$ 11.328,74 e as demais individualizadas até 10/01/2019. Em sede recursal, ao pedir desistência do recurso, a Agravante informou que realizou o pagamento integral das “cotas condominiais exigidas na ação, referentes ao período de 03/2013 a 02/2018 (petição inicial de Id 13624409 e petição inicial emendada de Id 15544879) e ao período sucessivo de 03/2018 a 12/2021 (na forma do art. 323 do Código de Processo Civil), de acordo com as obrigações fixadas na Sentença de Id 103384446 e o cálculo que acompanha esta manifestação”. Portanto, a Agravante adimpliu nos autos originários os débitos condominiais referentes ao período de 03/2013 a 12/2021 e, não obstante o trânsito em julgado da Sentença que reconheceu o adimplemento da obrigação e extinguiu o processo, os elementos constantes nos autos indicam que o Condomínio ainda não assentiu administrativamente com o pagamento dos débitos objeto dos presentes autos. Embora se reconheça que a Sentença extintiva da obrigação, por si só, seja suficiente à comprovação do pagamento, certo é que a Agravante ainda não obteve a devida baixa das cotas condominiais junto ao sistema do Condomínio, o que impõe, em sede de cognição sumária, a concessão da liminar para viabilizar a participação da Condômina em assembleias condominiais. À vista do exposto, defiro a liminar para determinar ao Condomínio/Agravado que não impeça a participação da Agravante em assembleias condominiais sob a justificativa de inadimplência referente ao período de 03/2013 a 12/2021, porquanto devidamente quitado o débito nos presentes autos. Comunique-se ao Juízo a quo para cumprimento da Liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Promova-se a exclusão da petição e documentos que a acompanham nos ID’s 39997816, 39997817, 39997818 e 39997819. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator